Tribunal: TJDFT
Processo: 0744640-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744640-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA MARIA PAIVA LEMOS APELADO: REAL ENGENHARIA 012 LTDA, CLEOMAR ALVES DOS SANTOS GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LUZIA MARIA PAIVA LEMOS contra a sentença (ID 39874599) proferida pelo Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0744640-43.2021.8.07.0001, ajuizada pela ora apelante em desfavor de REAL ENGENHARIA 012 LTDA e de CLEOMAR ALVES DOS SANTOS, por meio da qual foi extinto o feito, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do Código de Processo Civil), em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam, ao fundamento de que “a atuação da autora não se deu como profissional autônoma, e sim em nome da pessoa jurídica que constituíra em forma de sociedade mercantil de responsabilidade limitada, sendo desta, portanto, a prerrogativa de postular em Juízo, em nome próprio, o direito do qual é titular, dada a sua existência autônoma que a distingue da esfera jurídica pessoal de sua sócia constituinte” (ID 39874600 – pág. 3). Assim, a autora foi condenada a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC), a serem rateados em partes iguais pelos patronos dos réus. Foram opostos embargos de declaração contra a referida sentença (ID 39874601), rejeitados pelo Juiz da causa (ID 39874604), com simples correção de inexatidão material (erro de digitação) no dispositivo da sentença proferida. Nas suas razões recursais (ID 39874608), a apelante alega que, “pela prática de mercado o corretor utiliza o CNPJ apenas para fins tributários, sendo a imagem da pessoa física a única e exclusiva para firmar o negócio” (ID 39874608 – pág. 3), razão pela qual, pela teoria da aparência, é indevido o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa ad causam. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença atacada, com o prosseguimento do feito na origem. O preparo foi devidamente recolhido (IDs 39874609 e 39874610). Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados (IDs 39874616 e 39874618), nas quais propugnam, em suma, o não provimento do recurso interposto. É o relatório. Passo a decidir. O recurso interposto não deve ser conhecido, pois intempestivo. A sentença recorrida, conforme certificado (ID 39874606), foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 12/08/2022 (sexta-feira), sendo, portanto, publicada em 15/08/2022 (segunda-feira). O recurso de apelação cível foi interposto, contudo, apenas em 06/09/2022 (ID 39874608). Considerando-se que o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis (art. 1003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC) e que o referido prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação (arts. 224, § 3o, CPC c/c 4o, § 4o, Lei no 11.419/2016), o início da contagem do prazo em comento se deu em 16/08/2022 (terça-feira) e o término em 05/09/2022 (segunda-feira). De tal sorte, o recurso aviado apenas em 06/09/2022 é intempestivo e, por essa razão, não pode ser conhecido (art. 932, III, CPC). Ademais, é importante registrar que não é possível se falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação da apelante para se manifestar sobre a intempestividade ora reconhecida. É essa a orientação do STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 - grifei) “AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/15. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. 1. ‘O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure’. - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4a Turma, DJe 01/08/2017. 2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15. 3. Segundo o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp n. 957.821/MS, (julgado em 20/11/2017), nos recursos protocolados na vigência do novo Código de Processo Civil, para fins de aferição de tempestividade, a ocorrência de feriado local deverá ser comprovada, mediante documento idôneo, no ato da interposição do recurso, nos termos da disposição expressa contida no § 6o do art. 1.003 do CPC/2015. 4. A interpretação literal da norma expressa no § 6o do art. 1.003 do CPC/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do citado diploma legal. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.124.598/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifei) Dessa maneira, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta (art. 932, III, CPC). Em razão do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC e da jurisprudência do STJ quanto ao tema (AgInt nos EREsp no 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/8/2017, DJe 19/10/2017), majoro para 12% (doze por cento) o percentual relativo aos honorários advocatícios de sucumbência que são devidos pela apelante aos patronos dos apelados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora